Tribunal: TJES
Processo: 5011970-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011970-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: JAQUELINE DE SOUZA NEVES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011970-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA:
JAQUELINE DE SOUZA NEVES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MÉDICA. VEDAÇÃO PELO ART. 88 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por suposto erro médico em procedimento obstétrico, indeferiu pedido de denunciação da lide de Clínica Médica contratada para fornecimento de mão de obra médica, sob o fundamento de ausência de relação jurídica direta com a autora e inadequação às hipóteses do art. 125 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a denunciação da lide da empresa contratada para fornecimento de médicos, em ação indenizatória fundada em alegado erro médico ocorrido em hospital filantrópico conveniado ao SUS, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do art. 125 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.027.633/SP (Tema 940), fixa a tese de que a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser proposta em face do Estado ou da pessoa jurídica prestadora de serviço público, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

4. A prestação de serviços médico-hospitalares por entidade privada conveniada ao SUS configura relação de consumo, pois a remuneração indireta proveniente do Poder Público caracteriza serviço fornecido no mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

5. Nas relações de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

6. O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas hipóteses decorrentes de falha na prestação de serviços, a fim de evitar a ampliação subjetiva da demanda em prejuízo do consumidor e resguardar a celeridade processual.

5. A denunciação pretendida funda-se em contrato de terceirização celebrado exclusivamente entre a agravante e a empresa denunciada, instrumento que produz efeitos apenas inter partes e não pode ser oposto ao consumidor para afastar responsabilidade perante terceiro.

6. A introdução de controvérsia contratual acessória, estranha à causa de pedir da ação principal, compromete a razoável duração do processo, sendo resguardado à agravante o exercício do direito de regresso em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prestação de serviços médico-hospitalares por entidade privada conveniada ao SUS configura relação de consumo, ainda que haja remuneração indireta pelo Poder Público.

É vedada a denunciação da lide nas ações indenizatórias fundadas em falha na prestação de serviços médicos, nos termos do art. 88 do CDC.

Cláusulas contratuais de terceirização firmadas entre hospital e empresa fornecedora de mão de obra não são oponíveis ao consumidor, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 125 e § 1º; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 88.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.027.633/SP (Tema 940), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, AgInt no REsp 1.347.473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04/12/2018; TJES, Apelação Cível nº 024090382425, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 09/12/2019; TJES, AI nº 50119761720238080000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, p. 19/09/2024; TJES, AI nº 0033723-47.2012.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 18/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011970-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA:
JAQUELINE DE SOUZA NEVES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende, a hipótese vertente cinge-se à análise da admissibilidade da denunciação da lide da empresa Clínica Médica Davag Ltda ME, pretendida pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo em ação indenizatória decorrente de suposto erro médico em procedimento obstétrico.

A decisão agravada indeferiu a pretensão interventiva, sob o fundamento de que a clínica denunciada não integra a relação jurídica com a autora e que o caso não se amolda às hipóteses legais que autorizariam o chamamento.

Delimita-se, pois, a controvérsia recursal à verificação da admissibilidade, no caso concreto, da instauração de lide secundária fundada em contrato de prestação de serviços celebrado entre o hospital demandado e a empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra médica, a fim de apurar a pertinência jurídica da denunciação pretendida.

Na hipótese, verifica-se que a recorrente é entidade filantrópica reconhecida como de utilidade pública pela Lei Estadual nº 9.701/2011, prestando serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com efeito, no julgamento do RE nº 1.027.633/SP (Tema 940 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação de indenização por danos causados por agente público deve ser proposta em face do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nas hipóteses de dolo ou culpa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado compreensão no sentido de que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ao conceituar serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, não restringe sua incidência às hipóteses de pagamento direto pelo destinatário final. Ao revés, a expressão legal abrange também as situações em que a contraprestação financeira ocorre de forma indireta, ainda que o serviço seja disponibilizado gratuitamente ao usuário.

Nessa perspectiva hermenêutica, reconhece-se que a remuneração proveniente do Poder Público, nos casos de atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, não descaracteriza a natureza consumerista da relação estabelecida entre o hospital particular conveniado e o paciente. Assim, aplicam-se as normas de direito do consumidor às demandas envolvendo hospitais privados que atuam mediante convênio com o SUS, porquanto inseridos no mercado de prestação de serviços, ainda que o pagamento decorra de repasse estatal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL APLICABILIDADE DO CDC - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS CORREÇÃO EX OFFICIO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA RECURSO IMPROVIDO. 1
Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS, incide o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090382425, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. [...] 3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4
. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.
[...] (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Assim, quanto à possibilidade de denunciação à lide em demandas fundadas em relação de consumo, cumpre destacar que a vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor visa obstar a ampliação subjetiva da lide em prejuízo do consumidor, assegurando-lhe mecanismo processual apto a prevenir ônus decorrentes da eventual morosidade na entrega da prestação jurisdicional.

Ademais, ainda que se superasse o óbice consumerista, a denunciação pretendida revela-se processualmente inadequada por importar na introdução de uma "nova lide". Enquanto a ação principal discute a negligência médica em procedimento obstétrico, a denunciação fundamenta-se na análise de um contrato administrativo de terceirização de mão de obra (Contrato nº 006/2016).

No caso, verifica-se que o magistrado de origem indeferiu a denunciação da lide ao constatar que a terceira, ora denunciada, não manteve qualquer vínculo contratual com a parte requerente. Assentou, nesse contexto, que o único contrato de prestação de serviços existente foi celebrado exclusivamente entre a denunciante e a denunciada, tendo por objeto a disponibilização de profissionais especializados na área de ginecologia e obstetrícia.

Concluiu, assim, pela ausência de relação jurídica direta entre a autora e a denunciada que pudesse justificar o chamamento desta ao feito na qualidade de garantidora, reputando inexistente fundamento jurídico idôneo a amparar a pretendida intervenção. Por oportuno, confira-se o trecho da decisão combatida:

“DA DENUNCIAÇÃO À LIDE FEITA PELA PRIMEIRA REQUERIDA

Sustenta a primeira requerida que a empresa Clínica Médica Davag Ltda Me deverá integrar a lide na condição de prestadora de serviços, haja vista a sua contratação de médicos especializados em ginecologia e obstetrícia, não cabendo a sua responsabilidade por suposto erro médico.

O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 125 e seus incisos, elenca as hipóteses em que se admite a denunciação da lide, quais sejam: caso de evicção e de exercício de direito de regresso em decorrência de obrigação legal ou contratual do terceiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o terceiro, ora denunciada, não realizou nenhum contrato com a parte requerente, sendo que seu único contrato de prestação de serviços foi feito exclusivamente com a denunciante, objetivando a contratação de profissionais especializados na área de ginecologia e obstetrícia.

Diante disso, constata-se que a denunciada não integra a relação jurídica existente entre a requerente e a denunciante e, ainda, que não haverá prejuízo para a primeira requerida, Fundação Hospital e Maternidade São Camilo, com a inadmissibilidade da denunciação à lide, tendo em vista que a requerente pretende a reparação dos danos morais tão somente em face de ambos os requeridos.”

Neste aspecto, entendo adequado o entendimento consignado pelo juízo
a quo
, porquanto nas demandas que gravitam em torno da prestação de serviços públicos de saúde, a introdução de controvérsias contratuais acessórias entre o prestador do serviço e terceiros acaba por desviar o foco do objeto central da lide, incorporando fundamentos jurídicos estranhos à causa de pedir originária e aptos a comprometer a razoável duração do processo.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado no âmbito desta Corte, a invocação da economia processual não pode prevalecer sobre o direito fundamental à célere solução do litígio, sobretudo quando assegurado à parte agravante o pleno exercício do direito de regresso, a ser oportunamente deduzido em ação autônoma. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – FEITO SANEADO – SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A denunciação da lide da seguradora traria prejuízos à celeridade processual e à parte autora, uma vez que o feito originário já se encontra saneado, enquanto eventual direito de regresso da agravante/requerida poderá ser exercido plenamente na via autônoma. 2 .
Não é cabível a denunciação da lide às seguradoras quando a demanda tangencia atendimento médico ofertado por hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, como ocorre nestes autos.
3. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119761720238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 19/09/2024)

Por fim, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se admite ao agravante invocar cláusula constante de contrato de locação celebrado com clínica instalada em suas dependências com o propósito de eximir-se da responsabilidade civil decorrente da alegada má prestação de serviços médicos ao agravado. Isso porque referido ajuste possui eficácia estritamente inter partes, produzindo efeitos apenas entre os contratantes, não sendo juridicamente oponível a terceiros que não integraram a avença. Assim, eventual estipulação interna de repartição de encargos ou de transferência de responsabilidades não tem o condão de afastar a responsabilidade perante o consumidor ou paciente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0033723-47.2012.8.08 .0048 AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A AGRAVADO: FELIPE DONATELI PEREIRA DA SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICA LOCALIZADA NO INTERIOR DE HOSPITAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXEGESE DOS ARTIGOS 7º E 25 DO CDC -
LEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELO AGRAVADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA PELO ART. 88 DO CDC
- APLICAÇÃO QUE SE ESTENDE A FATO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Dispõem os arts. 7º, § único e 25, § 1º, do CDC que nas relações de consumo vige o princípio da responsabilização solidária entre todos os participantes da cadeia de oferta de produtos e serviços. 2. A vedação da utilização da denunciação da lide, prevista no artigo 88 do CDC, aplica-se, indistintamente, a todas as hipóteses decorrentes de vícios na relação de consumo, inclusive àquela que diz respeito a falhas na prestação de serviços (art . 14, do CDC). Precedentes do c. STJ.
3 . Não pode o agravante querer valer-se de uma cláusula do contrato de locação firmado com clínica que funciona no interior de suas dependências, para eximir sua responsabilidade civil decorrente da má-prestação de serviços médicos ao agravado, na medida em que o aludido contrato só possui efeito inter-partes e por isso não pode ser oposto contra terceiros, com esta finalidade.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00337234720128080048, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013)

Dessa forma, entendo pela manutenção do indeferimento da intervenção de terceiros, resguardando-se o direito de regresso da Agravante em via autônoma, conforme preceitua o § 1º do art. 125 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.